Tribunal: STF
Processo: HC 202768
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Supressão de instâncias. Nulidades. Inexistência. Ausência de audiência de custódia. Presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. As alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/GO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar que “a custodiada possui condenação pelo crime de roubo qualificado, cumprindo pena no regime aberto com monitoramento eletrônico, cujas condições foram descumpridas, além de diversas anotações, conforme antecedentes criminais”.



    4. Quanto à alegação de nulidade da prisão por violação de domicílio, consta nos autos que “a custodiada fraqueou a entrada da equipe de policiamento”.



    5. A Primeira Turma do STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.